Tribunal: TJMT
Processo: 0023895-25.2016.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023895-25.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Violação aos Princípios Administrativos, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANTONIO GOSNIMAR TEIXEIRA - CPF: 352.458.671-68 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CLEONICE CAROLINA LIMA - CPF: 299.953.701-82 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), SILVANA MARIA CORREA GOMES VELOSO E SILVA - CPF: 304.219.771-91 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 155/2004 – DECISÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVASE TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – CARGO COMISSIONADO – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – VÍCIO QUE NÃO SE SUJEITA PRAZOS PRESCRICIONAIS OU DECADENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃODA EFICÁCIA E SUPREMACIA DACONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados.

2. À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobreo cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2º, do ADCT da CF.

3.
A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade.

4. Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público.

5. Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais.

6.
De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023895-25.2016.8.11.0041

APELANTE: ANTÔNIO GOSNIMAR TEIXEIRA, CLEONICE CAROLINA LIMA e SILVANA MARIA CORREA GOMES VELOSO E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por ANTÔNIO GOSNIMAR TEIXEIRA e CLEONICE CAROLINE LIMA (id. 90940030), bem como SILVANA MARIA CORRE GOMES VELOSO E SILVA (id. 90940021) em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que declarou a nulidade dos Decretos nº 3.084/2010, 3.087/2010 e 3.063/2010 que concederam estabilidade extraordinária no serviço público aos apelantes. (id. 90940019)

ANTÔNIO GONISMAR TEIXEIXA e CLEONICE CAROLINE LIMA sustentam a inaplicabilidade da teoria do fato consumado e requerem a resolução da lide pela ponderação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica.

A Apelante SILVANA MARIA CORREA GOMES VELOSO sustenta que a pretensão ministerial se encontra prescrita em razão de ter sido praticado há mais de 05 (cinco) anos e defende a ponderação de princípios constitucionais na análise dos autos.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos apelos (Id. 90940034).

Os Apelantes peticionaram requerendo a suspensão dos autos (Id. 90940037).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifesta pelo desprovimento dos Recursos de Apelação (Id. 90940034/90940035).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuidam-se de dois Recursos de Apelação interpostos por ANTÔNIO GOSNIMAR TEIXEIRA e CLEONICE CAROLINE LIMA (id. 90940030), bem como SILVANA MARIA CORRE GOMES VELOSO E SILVA (id. 90940021) em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que declarou a nulidade dos Decretos nº 3.084/2010, 3.087/2010 e 3.063/2010 que concederam estabilidade extraordinária no serviço público aos apelantes. (id. 90940019)

Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão do feito, após consulta ao sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal, observei que o Recurso Extraordinário 1165280 transitou em julgado em 06/11/2021. Assim, não subsiste razão para o sobrestamento do feito, mesmo porque o recurso interposto não guarda relação direta com as partes e similaridade nas condições excepcionais dos servidores aqui analisados.

Originalmente o Ministério Público instaurou inquérito civil para apurar a ilegalidade nas estabilidades funcionais concedidas aos servidores temporários da Polícia Civil e de outros órgãos do Estado de Mato Grosso fundamentadas no art. 258 da Lei Complementar Estadual nº 155/2004, revogada pela Lei Complementar Estadual nº 407/2010 e posteriormente embasadas pela decisão do Colégio de Procuradores da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, proferida no processo nº 2.136/CPPGE/2009, logo, concedida em hipótese de estabilidade não prevista na Constituição Federal.

Alega que esta decisão do Colégio de Procuradores determinou que os servidores em exercício de função própria de cargo efetivo, com exceção aos ocupantes de cargo comissionado, que ingressarem sem concurso público e, permaneceram por mais de dez (10) ou cinco (5) anos, dependendo do caso, deveriam ser equiparados aos estabilizados extraordinariamente, na forma do art. 19 da ADCT/88, em razão da ocorrência da decadência para que a Administração Pública pudesse anular tais nomeações.

No mérito pleiteou pela declaração de nulidade absoluta dos atos de reconhecimento de estabilidade funcional de servidores não concursados, fora das hipóteses permitidas no ADCT, da Constituição Federal, em razão da flagrante inconstitucionalidade e, ainda, imposição ao Estado, para que não mais conceda a estabilidade funcional mediante os critérios até então adotados.

A decisão objurgada se deu nos seguintes termos:

(...)

“Esta ação civil tem por objeto a declaração judicial de nulidade absoluta dos atos administrativos eivados de inconstitucionalidade, a qual não está sujeita ao decurso de prazo decadencial. Somente a anulação, que pressupõe ato eivado de nulidade relativa, esta sujeita ao prazo decadencial de cinco anos previsto na Lei n° 9.784199, desde que presente a boa-fé.

Denota-se, portanto, que não há nenhuma relação ou similitude com os fatos objeto do Recurso Extraordinário e esta ação civil pública, pois naquela discute-se a possibilidade de a própria Administração anular os seus atos, a qualquer tempo, o que em nada interfere ou influencia a possibilidade de ser declarada, pela via judicial, a nulidade do ato administrativo inconstitucional. Incabível, portanto, o sobrestamento desta ação.

(...)

Pelo principio da supremacia da Constituição, todas as normas eu ates administrativos que estão em desacordo com os princípios constitucionais não se consolidam na ordem jurídica e podem, a qualquer memento, independentemente do transcurso do tempo, ser considerados nulos por decisão judicial.

(...)

Pelo que consta dos autos, houve, de fato, a indevida e ilegal declaração de estabilidade concedida aos requeridos Antônio Gonismar Teixeira, Cleonice Carolina de Lima e Silvana Maria Correa Gomes Veloso e Silva.

No tocante a estabilidade extraordinária, e art. 19, de Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal assim estabelece:

“Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, de Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no servisse público

§ 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

(...)

Compete destacar que a situação jurídica-funcional do servidor declarado estável possui algumas características peculiares, as quais merecem relevo.

Primeiro ponto, o art. 19, do ADCT, não garantiu a permanência em cargo diverso daquele em que ingressou no serviço público, tampouco assegurou a efetivação sem provação em certame dessa natureza.

(...)

Em relação à posição ocupada pelos servidores estabilizados excepcionalmente, configurada essa hipótese, eles continuam possuindo apenas aquela função antes exercida, devendo, para integração em carreiras ou cargos públicos, participarem de concurso público.

Logo, somente a partir da aprovação é que passam a ser efetivos e, por consequência, passam a integrar uma carreira ou cargo público e a desfrutar das vantagens decorrentes dessa integração.

Segundo ponto, a estabilidade extraordinária (art. 19, do ADCT) não se confunde com a efetivação, não sendo esta garantida aos servidores ora estabilizados, não podendo eles, portanto, ser investidos em cargos ou enquadrados em carreiras.

(...)

Terceiro ponto, o §2º, do art. 19, do ADCT, da Constituição Federal é taxativo ao estabelecer que a estabilidade excepcional, em relação aos servidores públicos contratados àquela época, não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração.

(...)

Consta dos pareceres da Procuradoria-Geral do Estado emitidos nos processos de estabilidade em relação aos

requeridos, que poderiam obter “estabilidade" no serviço público, na forma aplicada a estabilidade extraordinária, conforme dispõe o art. 19, da ADCT, da Constituição Federal/88, o que obviamente não é possível.

Observo, todavia, que qualquer ato normativo que venha conceder estabilidade no serviço público fora dos critérios estabelecidos pela Constituição Federal, ou seja, sem se enquadrar na norma descrita no art. 19, do ADCT, padece de vício material insanável, devendo, pois, ser declarado nulo de pleno direito.

(...)
No caso do requerido Antônio Gonismar Teixeira, verifica-se pelos documentos acostados aos autos, inclusive aqueles encaminhados pela própria Secretaria de Justiça e Segurança Pública - Policia Judiciaria Civil, que ele ingressou no serviço público, no cargo comissionado de “Escrivão de Polícia", no dia 25/03/1986. Posteriormente, em 20/12/2010, por meio do Decreto n.° 3.084/2010, foi declarado estável no serviço público.

A requerida Cleonice Carolina de Lima ingressou na Policia Judiciaria Civil do Estado de Mato Grosso, em 28/07/1986, para exercer o cargo comissionado de “Agente Policial". Na data de 20/12/2010 foi declarada estável no serviço público, por meio do Decreto n.° 3.087/2010.

A requerida Silvana Maria Correa Gomes Veloso e Silva, por sua vez, ingressou no serviço público em 14/06/1985, para exercer o cargo comissionado de “Escrivã de Polícia". Em 22/06/2010 foi declarada estável pelo serviço público, por meio do Decreto n.º 3.063/2010.

Inicialmente, anoto para a impossibilidade de se transmudar o cargo “comissionado" para o cargo “efetivo”. Só por isso, já haveria o impedimento legal expresso, para a mencionada declaração de estabilidade concedida aos requeridos. Ainda, mesmo se fossem ocupantes de cargos “efetivos", os requeridos não possuíam o requisito temporal, previsto no art. 19, ADCT, para que pudessem ser beneficiados com a estabilidade extraordinária.

Desta forma, jamais poderiam ser agraciados com a estabilidade extraordinária, uma vez que, quando da promulgação da Constituição Federal, em 05.10.1988, nenhum deles contava com mais de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço publico.

(...)

Por conseguinte, considerando que os requeridos Antônio Gonismar Teixeira, Cleonice Carolina de Lima e Silvana Maria Correa Gomes Veloso e Silva não reuniam os requisitos dispostos no art. 19, do ADCT, as declarações de suas estabilidades no serviço público, por meio dos Decretos n.° 3.084/2010, 3.087/2010 e 3.063/2010, editados pelo Governo do Estado de Mato Grosso, são nulas de pleno direito, por padecer do vicio de inconstitucionalidade.

Anoto ainda, que mesmo se os requeridos fizessem jus a estabilidade extraordinária (art. 19, do ADCT}, perante o Estado de Mato Grosso, esta não se confunde com a efetivação no serviço público, não podendo eles, portanto, ser investidos em cargos efetivos, tampouco enquadrados em carreiras.

(...)

Portanto, não diferente do ato de estabilização, qualquer ato administrativo do Estado de Mato Grosso, que vier reconhecer a efetivação dos requeridos, como enquadramentos e progressões na carreira, também serão manifestamente, inconstitucionais e nulos de pleno direito.

(...)

Ainda, a título de argumentação, a alegação dos requeridos que os Decretos n.° 3.084/2010, 3.087/2010 e 3.063/2010 não podem ser anulados, em razão da segurança jurídica e da boa-fé, faz-se necessário consignar, novamente, que as normas ou atos inconstitucionais não se consolidam na ordem jurídica, nem mesmo diante do imperativo da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana ou da boa-fé, podendo ser, a qualquer momento, desconsideradas por decisão judicial, em consonância com o princípio da supremacia da Constituição, haja vista que os vícios de inconstitucionalidade contaminam gravemente os atos que dele padecem.

As demais argumentações, sobre o fato que estaria consumado pelo tempo, não podem prevalecer diante da flagrante inconstitucionalidade dos atos administrativos que concederam estabilidade aos requeridos e os atos subsequentes, pois são nulos de pleno direito, como acima explicitado.

Quanto a reconvenção apresentada pelo requerido Antônio Gonismar Teixeira, que questiona sobre os recolhimentos previdenciários em seu nome, acerca da contribuição ao regime próprio da previdência (para os servidores públicos em cargos efetivos}; a transferência dos recolhimentos para o regime geral; a restituição dos valores excedentes ao teto máximo do RGPS; e deposito de FGTS, verifico que tais questões devem ser objeto de ação própria.

(...)

Diante de exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para, diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade dos Decretos n.° 3.084/2010, 3.087/2010 e 3.063/2010, que concederam indevidamente, a estabilidade extraordinária ne serviço público aos requeridos Antônio Gonismar Teixeira, Cleonice Carolina de Lima e Silvana Maria Correa Gomes Veloso e Silva, bem come declarar nulo todos os demais atos administrativos subsequentes, como enquadramentos, progressões e incorporações, aposentadoria etc.

Condeno os requeridos Antonie, Cleonice e Silvana ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, pro rata, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e o MTPREV — Mato Grosso Previdéncia, uma vez que são isentos.

No tocante aos honorários advocatícios, deixei de fixa-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor eu vencido.

(...)

Da análise de ambas as apelações, é possível observar que as teses arguidas são as mesmas, prescrição, cabimento da estabilização ou, ainda, ponderação de princípios constitucionais, de modo que o pleito será analisado conjuntamente.

PREJUDICIAL – PRECRIÇÃO

De início, importante esclarecer que a pretensão do Ministério Público tem o escopo de desconstituir os Decretos n.º 3.084/2010, 3.087/2010 e 3.063/2010, que concederam estabilidade em cargo público de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT, e declarar nulo os atos administrativos subsequentes, como enquadramentos, progressões e incorporações, aposentadoria etc.

Assim, é notório que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, de modo que os institutos da prescrição e decadência não se aplicam. Isso porque o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE 1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015. 2.
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.
Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. 3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) – grifos nossos.

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIÇO PÚBLICO - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88 - RESCISÃO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - ESTABILIDADE - INEXISTÊNCIA - ART. 19 DO ADCT - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1 - A contratação temporária de servidor público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 ou que esteja menos de cinco anos continuados no serviço na data da promulgação, pode ser rescindida a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo.2- “Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário”. (Súmula 2 - TJMT)”. (RAC 0055765-93.2013.8.11.0041, 15852/2016, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

Dessa forma, não há falar em prescrição para o Ministério Público ajuizar Ação Civil Pública para restabelecer a obrigatoriedade da observância do princípio constitucional do concurso público.

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de prescrição.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

No que tange ao mérito, consigno, inicialmente, que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que são nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das regras referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, não havendo que se falar (em regra) em estabilidade do agente contratado temporariamente e sem concurso público, na forma do artigo 37, inciso II, do texto constitucional.

Nesse caso há peculiaridades que precisam ser evidenciadas e levadas em consideração, todos os servidores foram incorporados em cargos em comissão:

1ª. O servidor Antonio Gonismar ingressou no serviço público, no cargo comissionado de “Escrivão de Polícia", no dia 25/03/1986. Posteriormente, em 20/12/2010, por meio do Decreto n.° 3.084/2010, foi declarado estável no serviço público e aposentado em XXX

2ª. Cleonice Carolina de Lima ingressou na Policia Judiciaria Civil do Estado de Mato Grosso, em 28/07/1986, para exercer o cargo comissionado de “Agente Policial". Na data de 20/12/2010 foi declarada estável no serviço público, por meio do Decreto n.° 3.087/2010 e aposentada em XXX

3ª. Silvana Maria Correa Gomes Veloso e Silva ingressou no serviço público em 14/06/1985, para exercer o cargo comissionado de “Escrivã de Polícia". Em 22/06/2010 foi declarada estável pelo serviço público, por meio do Decreto n.º 3.063/2010 e aposentada em XXX

O cerne da controvérsia, então, consiste em perquirir se os atos administrativos, que concederam estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário os referidos servidores públicos, preencheram os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º O disposto neste artigo
não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão,
nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do caput deste artigo, exceto se se tratar de servidor. [destaquei]

Na hipótese, verifica-se que Antonio Gonismar, Cleonice Carolina de Lima e Silvana Maria Correa Gomes Veloso e Silva adentraram nos quadros da Polícia Judiciária Civil para exercerem, respectivamente, os cargos em comissão de escrivão de polícia, agente policial e escrivã de polícia.

Portanto, basta uma análise perfunctória para concluir que os Apelantes não preenchem os requisitos contidos no artigo 19 do ADCT, vez que a Constituição Federal foi promulgada apenas 02 (dois) anos após o ingresso de Antonio Gonismar, Cleonice Carolina de Lima e 3 (três) anos com relação a Silvana Maria Correa Gomes Veloso e Silva. E mais, em cargo comissionado.

Nesse sentido, diversamente do defendido pelos Apelantes, todos não contemplavam os requisitos previstos no artigo 19 do ADCT para concessão da estabilidade, ainda que de uma análise ampliativa.

Isto porque a estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5/10/88, estava em exercício de cargo público por mais de 05 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

Portanto, inconteste que o ato administrativo foi praticado em desconformidade com a Constituição Federal, impondo reconhecer que qualquer previsão de estabilidade excepcional diversa da presente na Constituição, no caso, o art. 258, da Lei Complementar Estadual nº 155/2004, revogada pela Lei Complementar Estadual nº 407/2010, bem como a decisão do Colégio de Procuradores da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, proferida no processo nº 2.136/CPPGE/2009, não é capaz de conferir legalidade ao ato inconstitucional.

Em casos semelhantes ao dos autos, há os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - REJEITADAS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE - ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS - PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES - INVIABILIDADE - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO PRODUZIRÁ EXTINÇÃO DO SEU HISTÓRICO FUNCIONAL NEM DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE DEVERÃO SER AVERBADAS PERANTE O INSS COM ADEQUAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESCABIMENTO - AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA DA ALMT - RECURSOS INTERPOSTOS PELO REQUERIDO E PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESPROVIMENTO - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROVIMENTO.

1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

2 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados.

3 - À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2º, do ADCT da CF.

4 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público.

5 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99.

6 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade.

7 - A declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao servidor público não produzirá a extinção do seu histórico funcional, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio.

8 - Descabido o redirecionamento da astreinte ao Gestor Público do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.

(N.U 0024295-39.2016.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021) [Destaquei]

O supramencionado julgado trata de matéria amplamente judicializada e decide sobre a estabilidade extraordinária dos servidores públicos comissionados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Em recente decisão, datada de 02/12/2022, o Ministro Nunes Marques negou provimento a ambos os recursos extraordinários com agravo – ARE 1.403.268/MT – diante da não demonstração da repercussão geral, mantendo o acórdão que declarou nulo o ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária.

Ocorre que, embora a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tenha assentado a inconstitucionalidade do provimento de cargos públicos sem a observância da regra do concurso público, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica, entendimento que os apelantes buscam aplicar na presente
lide
.

Ocorre que do estudo do RE 1.165.580 MT se extrai que esse entendimento foi aplicado para situação fática diversa, na qual o servidor não havia ingressado no serviço público em cargo comissionado.

“Observo, por oportuno, que o caso ora em análise, não se enquadra nas hipóteses listadas no texto constitucional em que se permite a dispensa do concurso público, quais sejam, (i) as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e (ii) a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”

Portanto, diante das peculiaridades apresentadas no caso concreto, isto é, o exercício de período menor que cinco anos da data da promulgação da Constituição Federal, mas, principalmente, o fato de que todos os Apelantes ocupavam cargo em comissão, expressamente vedado pelo art. 19 da ADCT, não há que se falar na ponderação dos princípios constitucionais da segurança jurídica.

Atuou com acerto o magistrado
a quo
ao dispor que estabilidade extraordinária não se confunde com a efetivação, não sendo esta garantida aos servidores ora estabilizados, portanto, não podem ser investidos em cargos ou enquadrados em carreiras.

Esse entendimento encontra guarida no Tema 1157 STF que publicou a tese de que:

“É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).”

Por essas considerações, tenho que, na hipótese, não há falar em ofensa aos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança, dignidade da pessoa humana, eficiência e boa-fé, inclusive, como desdobramento dessa ideia, cito o julgado deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATOGROSSO – NÃO-CONFIGURAÇÃO– ALEGAÇÃO AFASTADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃOEM CONCURSO PÚBLICO DE PROVASOU PROVASE TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE –ATOSFLAGRANTEMENTEINCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – VÍCIO QUE NÃO SE SUJEITA PRAZOS Fl.1de32 TERCEIRACÂMARACÍVEL APELAÇÃONº54624/2014-CLASSECNJ-19 COMARCA CAPITAL - PRESCRICIONAIS OU DECADENCIAIS – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NOS ARTS.26, DALEI ESTADUALN. 7.692/2001 E 54, DA LEI N. 9.784/99 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃODA EFICÁCIA E SUPREMACIA DACONSTITUIÇÃO, ALÉMDOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSOS DE TODOS OS RÉUS E DO PARQUET DESPROVIDOS.

1. Conquanto emanados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, os atos que concederam estabilidade extraordinária e efetividade ao recorrente o tornaram servidor público estadual, e, portanto, com vínculo institucional não só com aquela Casa, mas, também, com o Estado de Mato Grosso, de onde deriva, a rigor, a sua remuneração, o que autoriza a permanência desta entidade federativa no polo passivo da demanda. 2. O direito de ação é autônomo e as instâncias civil, penal e administrativa, como regra, são independentes entre si. Logo, a ausência de processo na via administrativa para apuração da legalidade de atos administrativos previamente à instauração de ação judicial pelo Ministério Público, não importa supressão de instância, ante a regra contida no art. 5º, XXXV, da CF, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 3. O art. 330, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando se tratar de matéria exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova já carreada aos autos mostrar-se suficiente à formação da convicção do julgador, o qual, a teor dos arts. 130 e 131, do mesmo diploma legal, é o destinatário das provas, cabendo-lhe decidir quanto à necessidade e utilidade de sua produção. 4. Se, embora de fato e de direito, a matéria objeto dos autos – preenchimento dos requisitos para a obtenção de estabilidade extraordinária e de efetividade – não depende da produção de qualquer outra prova, senão daquela que acompanhou a petição inicial da ação civil pública, o caso é de se afastara te sede que o julgamento antecipado da lide, levado a efeito pelo juiz a quo, importou em cerceamento de defesa do servidor. 5. A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgaçãodaConstituiçãoFederalde1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 6. À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobreo cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2º, do ADCT da CF.7.
A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade.
8. Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. 9. Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002enoart. 54daLein.9.784/99. 10.
De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade.
11.Conformejurisprudênciado Superior Tribunal de Justiça “em ação civil pública movida pelo Parquet, devem ser seguidas as seguintes balizas: I) o Ministério Público não pode auferir honorários por vedação constitucional, consoante o art. 128, § 5º, II, letra "a", da Constituição da República; II) aplicam-se estritamente os critérios previstos nas regras específicas da Lei 7.347/85, quanto à verba honorária; III) o STJ entende que o Ministério público somente pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios apenas nos casos de prova irrefutável de sua má-fé e; IV) dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (Precedente: REsp 1099573/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010)”. (STJ-2ª T. – REsp 1264364/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j .6/3/2012, DJe 14/3/2012). (Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – data do julgamento: 20/10/2015 – Classe Apelação – data da publicação:19/10/2015, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro).

Ressalto que, em vista da violação do ato administrativo à CRFB, frente à necessidade da garantia da eficácia e supremacia da Constituição, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado.

Com essas considerações,

NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação para manter inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023